Tribunal: STF
Processo: RE 169226
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
EMENTA: PROFESSOR. ESTADO DE SANTA CATARINA. ACESSO
MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE NOVA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ESTATUTO DO
MAGISTÉRIO PÚBLICO: LEI ESTADUAL Nº 6.844/86. INCOMPATIBILIDADE COM
O ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
      Não cabe o exame da prejudicialidade do recurso
extraordinário argüida, em memorial, pelo recorrido, em face de
legislação superveniente, que nem existia à ocasião do julgamento.
      O sistema constitucional atual, ressalvados os cargos em
comissão, exige o concurso público de provas ou de provas e títulos,
para a investidura em cargo ou emprego público.
      A ascensão, que constitui forma de ingresso em carreira
diversa daquela para a qual o servidor ingressou no serviço público,
foi banida das formas de investidura admitidas pela Constituição.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
      Ao permitir o ingresso por acesso de professores ocupantes
de carreira inferior para outra mais elevada, sem prévio concurso
público, a lei catarinense mostra-se incompatível com o art. 37, II,
da Carta Federal.
      Recurso extraordinário conhecido e provido.